Tribunal: TJMT
Processo: 1016862-59.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016862-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), SARAH COSTA E SILVA - CPF: 021.940.681-20 (APELANTE), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), SARAH COSTA E SILVA - CPF: 021.940.681-20 (APELADO), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO) E 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), VENCIDAS A 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) E 4a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) QUE VOTARAM PELO SEU DESPROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C

OBRIGAÇÃO DE FAZER

E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) PREVENDO O CUSTEIO DE 75% DO VALOR DA SEMESTRALIDADE DO CURSO SUPERIOR – REDUÇÃO DO VALOR DO FINANCIAMENTO POR ATO GOVERNAMENTAL UNILATERAL – COBRANÇA DA DIFERENÇA PELA INSTITUIÇÃO DO ENSINO SUPERIOR – PEDIDO AUTORAL JULGADO PROCEDENTE PARA IMPOR À IES QUE ARQUE COM A DIFERENÇA – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE FAZER INEXISTENTE – GESTÃO DO PROGRMA ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE AO FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – IES ALHEIA AO CONTRATO ENTRE O ALUNO E O MEC – PERMISSÃO LEGAL E CONTRATUAL PARA A COBRANÇA DA DIFERENÇA DIRETAMENTE DO ALUNO – RESTRIÇÕES ACADÊMICAS POSSÍVEIS E PERMITIDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ/IES PROVIDO E AUTORA/ALUNA DESPROVIDO. 1. O acadêmico que contrata com o Governo Federal, via MEC e FNDE, o custeio de curso superior no percentual de 100% do valor da semestralidade, não espera que, no meio do contrato, seja surpreendido pela redução unilateral do valor do financiamento, mas, tanto por força legal quanto contratual, se tal redução for posteriormente realizada por ato frustrante do agente financiador (MEC/FNDE), a responsabilidade pelo pagamento da diferença percentual e financeira entre o novo valor a menor do financiamento e o da semestralidade reajustada deve ser atribuída exclusivamente ao aluno, e não à Instituição de Ensino Superior, que, embora tendo aderido ao sistema FIES como mera coparticipante operacional prestadora do serviço educacional, mas sem qualquer participação no contrato de FIES entre o aluno e o Governo Federal, não pode ser compelida a subsidiar o valor da diferença, pois, do contrário, estria respondendo objetivamente, com o seu patrimônio pessoal e fora do regime jurídico da responsabilidade legal e contratual, pelos efeitos de ato praticado exclusivamente por terceiro. 2. Sendo lícita a cobrança da diferença da semestralidade feita pela IES diretamente ao aluno beneficiário de FIES atingindo por trava sistêmica redutora do custeio da semestralidade, descabe a condenação da IES à obrigação de custeio gratuito da diferença, não configurando, por outro lado, dano moral indenizável qualquer providência adotada contra o aluno inadimplente no interesse da recuperação do crédito, como a inscrição restritiva em banco de dados de proteção ao crédito, a negativa de rematrícula, a recusa da prestação do serviço educacional ou de fornecimento de material escolar e outras providências do gênero. 3. O não acolhimento do pedido, impõe, quanto aos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra do art. 85 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1016862-59.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A., e também por SARAH COSTA E SILVA, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito

c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1016862-59.2019.8.11.0041), ajuizada pela segunda apelante contra a IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (incorporada pela primeira apelante), julgou o pedido parcialmente procedente,
para

“
declarar inexistente o débito
(...)
discutido nestes autos; determinar a ré que se abstenha de cobrar qualquer diferença
(ref. valor da matrícula)
da parte autora até a conclusão do curso além do valor correspondente a
25
% avençado; que a ré abstenha-se de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito; que não impeça as
(...)
rematrículas
(da autora)
das semestralidades posteriores, o
aditamento do Fies e de utilizar o portal do acadêmico e demais serviços disponíveis
”, e condenar a ré a

restituir “
os valores recebidos superiores a 25% acerca das mensalidades de janeiro até outubro de 2018
”
, rejeitando, porém, pretensão indenizatória por danos morais, por considerar que, “
ainda que indevida a cobrança de mensalidades dos serviços educacionais, não há prova de inserção do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito,
(de modo que)
os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor
” (cf. Id. no 55146064).

A ré Editora e Distribuidora Educacional apresentou o recurso de apelação de Id. no 55146066, suscitando preliminar de nulidade da sentença à falta de fundamentação suficiente, com espeque no art. 489, §1o, IV e VI, do CPC, porque, de um lado, embora tenha sido reconhecida a inaplicabilidade do CDC aos contratos firmados no âmbito do FIES, seguindo orientação firmada pelo STJ em tese repetitiva, ao se enfrentar o mérito da lide, o principal fundamento sentencial à declaração de ilegalidade da cobrança de valores residuais foi o de que é incabível o repasse do custo à aluna porque o contrato deve ser

interpretado de modo favorável à situação desta, segundo dispõe o art. 46 do CDC, desprezando, assim, o precedente da Corte Superior acerca da matéria; por outro lado, não foram enfrentadas questões devidamente suscitadas e decisivas ao desfecho da lide, a saber, “
a ilegalidade da trava sistêmica imposta de forma unilateral pelo FNDE; o enriquecimento sem causa da autora; a regularidade da cobrança por previsão no contrato do FIES; a negativa de vigência do artigo 1o da Lei no 9.870/1999; a autonomia universitária e afronta ao princípio da isonomia
”
.

Alega que, na verdade, “
o

ponto fulcral da presente demanda é a análise de legalidade/regularidade das disposições contidas no contrato do FIES, que prevê o pagamento por parte do estudante do saldo remanescente nas situações em que o financiamento não arque com a integralidade do valor praticado pela IES a título de semestralidade escolar
”, negócio que não conta com a sua partição, de modo que o caso ser analisado conforme as legislações específicas e a lei civil geral, não havendo espaço à aplicação das normas consumeristas.

Argumenta que “
a modificação das políticas governamentais relacionadas ao financiamento estudantil não pode prejudicar a IES e o seu direito de promover reajustes nas mensalidades escolares, mormente se o contrato firmado entre o FNDE e o financiado (acadêmico) previu expressamente a possibilidade de cobrança do aluno da diferença entre os valores da semestralidade e o financiado pelo FIES
”, e, nesse sentido, enfatiza que essa previsão está clara e objetivamente estampada no paragrafo único da cláusula 5a do contrato celebrado com a autora, e que os reajustes do preço das mensalidades é natural e intrínseco ao serviço prestado e à sua atividade de empresa, tendo observado rigorosamente as disposições da Lei no 9.870/99.

Afirma que jamais anuiu com a trava sistêmica sobre o valor do financiamento estudantil criada arbitrariamente através das recentes alterações normativas do programa, sendo que “
não consta dos autos nenhum documento que demonstre sequer indício de que
(...)
tinha ciência da limitação do valor a ser cobrados da semestralidade
(...)
e congelamento dos valores
(provenientes)
do FIES
”, e que a vedação imposta pela sentença de reajustar e cobrar o preço da matrícula representa inequívoca violação às garantias constitucionais de livre iniciativa, isonomia e autonomia universitária, além de negar vigência à Lei no 9.870/99.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida a legalidade das cobranças e, assim, julgado improcedente o pedido autoral.

A autora Sarah interpôs o recuso de Id. no 55146071, sustentando que “
a cobrança indevida de valores por parte da Instituição de Ensino e a imposição de sanções pedagógicas, ante o não pagamento do exigido, como a não rematrícula, a não

inserção

do seu

nome

na

lista

de

chamadas

e

a

proibição

de

acesso

ao ambiente

virtual,

são

fontes

de

transtornos,

angústias

e situação extremamente estressante e apta a retirar a tranquilidade e paz de qualquer pessoa
”, sendo inegável o abalo emocional e psicológico indenizável sofrido com toda a situação retratada nos autos, cuidando-se de excepcional hipótese de dano moral
in re ipsa
em razão do contexto em que se insere a falha na prestação do serviço, daí porque pede o provimento do recurso, para que a IES seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 20.000,00.

A autora ofertou as contrarrazões de Id. no 55146077, enquanto a ré contrarrazoou junto ao Id. no 55146081, ambos com postulações recíprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide envolve discussão quanto à legalidade da conduta da IES de repassar aos acadêmicos/consumidores o ônus de custeio da diferença residual dos valores das semestralidades oriundas dos contratos de prestação de serviço educacionais de ensino superior financiados através do FIES, em decorrência da superveniente imposição do FNDE de um limite/teto máximo padronizado (“trava sistêmica”) do valor dos recursos provenientes do financiamento estudantil para cada semestre.

Essa questão vem aportando ao Judiciário sob óticas diversas, e sob enfoques diversos também vem sendo examinada e decidida, conquanto o entendimento prevalecente – pelo menos nas Câmaras de Direito Privado deste eg. Sodalício –, é o de que a Instituição de Ensino Superior (IES) está impedida de exigir do aluno o montante correspondente à diferença entre o valor da semestralidade e aquele concedido pelo FNDE a título de FIES.

Pesquisa mais ampla mostra que, por vezes, a discussão se estabelece entre o aluno e a instituição de ensino superior, e, em outras, entre aluno e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE), esta última obviamente perante a Justiça Federal; embora o contexto fático seja essencialmente o mesmo, a saber, a possibilidade/legalidade da cobrança da diferença entre aqueles valores, a delimitação da lide com base nestas relações, ou seja, sob o enfoque dado à causa, é condição para o reconhecimento do direito vindicado e a imputação da responsabilidade a quem realmente deva responder por ela.

A autora Sarah Costa e Silva ajuizou ação
“
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
” contra a Instituição de Ensino Superior Unic Cuiabá (incorporada pela apelante Editora e Distribuidora Educacional S.A.) dizendo que frequenta curso de medicina, sendo que 75% da semestralidade do curso é custeado pelo programa de
Financiamento Estudantil (
FIES) desde o primeiro semestre de 2013, situação que se manteve em todos os posteriores aditamentos, porém, sem qualquer justificativa idônea, de forma inesperada e arbitraria, a IES passou a cobrar valor superior aos 25% da matrícula que estava habituada a pagar.

Citada, a IES/ré afirma a exigibilidade do débito dizendo que este resulta do descumprimento do contrato FIES por parte do FNDE, em razão da trava sistêmica imposta no Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), e da responsabilidade da estudante pelo pagamento do saldo remanescente, conforme previsão contratual.

Pois bem.

Segundo o art. 3°, §1o, I a V, da Lei no 10.260/20011, a gestão do FIES cabe ao Ministério da Educação (MEC), na qualidade de formulador da política de oferta de financiamento e supervisão, bem como ao FNDE, na condição de operador, e este atua tanto para fins de inclusão de novos alunos, como para as renovações e aditamentos aos contratos em curso, tudo de maneira integralmente eletrônica, mediante o uso do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), que é mantido e gerido pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação (DTI/MEC).

A Instituição de Ensino não gerencia, tampouco possui capacidade de interferência na concessão do financiamento, não sendo, inclusive, sequer parte do contrato celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE.

Assim, apesar de ele não figurar na lide, a solução da controvérsia depende do exame da responsabilidade do FNDE na questão contratual do financiamento, pois os fatos narrados pela aluna/requerente decorreram, em verdade, das alterações implementadas por este Fundo na sistemática do FIES ao longo dos últimos anos, que vieram a ocasionar as inconsistências sistêmicas atuais, e é precisamente a discussão sobre essa trava sistêmica atribuída ao FNDE pela Instituição/ré e os reajustes do valor da mensalidade do curso por esta última o ponto crucial para resolução da controvérsia.

Para melhor compreensão da exposição e fundamentação decisória, necessária breve contextualização cronológica sobre a forma como o FNDE veio alterando e moldando os critérios de concessão e renovação dos contratos FIES a partir do ano de 2015, e a consequente instabilidade para as instituições de ensino e insegurança para os alunos.

Até o primeiro semestre letivo de 2015 (período 2015.1), os procedimentos de inscrição e de contratação do FIES eram regulamentados por meio da Portaria Normativa no 10, de 30/07/2010. O estudante elegível ao financiamento poderia solicitá-lo em qualquer época do ano, por meio de inscrição eletrônica efetivada via acesso ao SisFIES.

No início do ano de 2015, o sistema passou a limitar em até 4,5% do valor do último aditamento os reajustes e as variações anuais dos encargos educacionais praticados pela instituição de ensino no 1o (primeiro) semestre letivo de 2015 (período 2015.1), de modo que os aditamentos semestrais ao FIES somente seriam concluídos se a instituição informasse, no âmbito do SisFIES, que o valor de sua semestralidade era igual ou inferior ao limite de reajuste da semestralidade estabelecido pelo FNDE (4,5%), ainda que esta informação não fosse verídica, ou seja, ainda que o valor inserido no SisFIES não correspondesse efetivamente a 100% (cem por cento) do valor praticado pela IES.

Trata-se da primeira trava sistêmica operacionalizada pelo FNDE, que restringiu os valores a serem contemplados pelos contratos e fez com que, apesar de os contratos de financiamento estudantil preverem cobertura de 100% do valor da mensalidade, os valores repassados não as cobrissem integralmente.

No ano seguinte, em 2016, houve diversas alterações das normas que regulamentam o FIES, inclusive imposição de nova trava sistêmica para limitar o valor máximo de todos os contratos do FIES com todas as instituições em todo território nacional ao teto de R$ 42.983,70; restou inviabilizada qualquer tentativa de aditamento em valor superior, como no caso dos cursos de medicina.

Com o advento da Portaria Normativa MEC no 5, de 15/02/2017, que modificou a Portaria Normativa MEC no 10, de 30/04/2010, o FNDE deixou de conceder financiamentos cujos valores fossem fixados por meio de percentuais; após a inserção dos dados do aluno e dos valores das semestralidades no SisFIES, o próprio sistema informa o valor máximo efetivamente financiado.

Naquele mesmo primeiro semestre de 2017, adveio também a Portaria Normativa no 4, de 06/02/2017, que alternou a Portaria Normativa no 25 de 21/012/2016, e, assim, o FNDE passou a limitar a R$ 30 mil o valor “
para novos financiamentos
”, prevendo expressamente, ainda, que cabe “
ao estudante arcar com a eventual diferença
”.

Frise-se: o valor financiado não seria sempre de R$ 30 mil, mas sim aquele informado pelo próprio SisFIES após alimentação do sistema com os dados do aluno e da IES, e o sistema passou a limitar o montante financiável da semestralidade a esse teto.

Percebe-se, pois, a completa ausência de prerrogativa da instituição de ensino sobre os parâmetros e normas que regulamentam o FIES, e, apesar de ser a fornecedora dos serviços de ensino financiados, após aderir ao programa, a Instituição de Ensino Superior se sujeita integralmente aos preceitos e normas que serão periodicamente editados pelo FNDE, não lhe sendo possível realizar qualquer questionamento neste sentido, ficando completamente à mercê do financiador.

É verdade que, à época da celebração entre aluna e FNDE, o valor repassado provavelmente era suficiente para a concessão de exato desconto de 75% da semestralidade do curso oferecido pela apelante, de modo que os valores disponibilizados pelo FIES alcançavam perfeitamente a previsão contratual, mas, depois da modificação das normas pelo MEC, o fundo limitou o valor financiável a R$ 39 mil a partir do primeiro semestre de 2016 e a R$ 42.983,70 a partir do segundo semestre de 2018, comprometendo-se a financiar integralmente apenas as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.

Sucede, porém, que a ré/apelante reajustou o valor de suas mensalidades em percentual superior aos aludidos 6,41%, ultrapassando o limite de crédito financiável pelo FIES, e passou então a cobrar a diferença da aluna, com fundamento na Cláusula Quinta, parágrafo único, daquele contrato de financiamento estudantil.

Tem-se, pois, que, por descumprimento contratual pelo FNDE, a ré não pode realizar o aditamento do contrato com financiamento da integralidade das mensalidades nos respectivos semestres, residindo na diferença destes a origem do débito cobrado da aluna e que agora é objeto do pedido de declaração de inexistência.

O imbróglio atingiu multidão de alunos matriculados nas mais diversas instituições de ensino superior, e há precedentes jurisprudenciais da Justiça Federal onde afastou-se aplicação da norma limitadora do valor financiável para compelir o FNDE a financiar a integralidade do valor da semestralidade escolar do curso de Medicina praticado pelas faculdades que aderiram ao FIES, cabendo citar, e.g., as decisões proferidas na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal perante o TRF-4 (Proc. no 5003640-77.2015.4.04.7201).

E é precisamente este aspecto definidor da controvérsia; a questão deveria ser resolvida em demanda na qual o FNDE também figurasse como réu, já que a cobrança de diferenças dos acadêmicos somente vem ocorrendo em razão das novas políticas adotadas para a concessão do financiamento estudantil, instaurando-se, somente aí, discussão sobre quem deve ser cobrado pela IES pela diferença entre o valor financiado e o valor das mensalidades reajustadas.

Como já admitido, a conduta da IES se justifica pela expressa previsão do contrato de financiamento celebrado pela aluna com o FNDE de que “
eventual diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste Contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do (a) FINANCIADO (A)”
– cf. Cláusula Quinta, parágrafo único – Id. no 50680978 - pág. 3).

A pretensão, frise-se, é de declaração de inexistência de débito deduzida contra a Instituição de Ensino Superior, e não de obrigação de fazer para cumprimento de contrato contra o FNDE, de modo que cabia à ré exclusivamente demonstrar a existência e exigibilidade da dívida cobrada, o que ocorreu no caso dos autos, já que provado que o débito se refere à diferença entre o valor financiado e o preço da mensalidade, e também exigibilidade deste por força de disposição contratual.

Assim, não há falar em irregularidade, abusividade ou ilegalidade da cobrança pela Instituição de Ensino Superior, descabendo, pois, acolhimento dos pedidos declaratórios e indenizatórios.

Pelo exposto, provejo o recurso da ré para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, restando prejudicado o recurso da autora.

Considerando a reforma da sentença, redistribuindo os consectários, deve a autora arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a regra do art. 98, §3o, do mesmo Código.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR ALEXANDRE ELIAS FILHO

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 17 DE NOVEMBRO DE 2020 (SESSÃO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO). O RELATOR VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO E O 2o VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO) O ACOMPANHOU.

SESSÃO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - OAB/MT No 12.764.

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Eminentes pares:

Rememorando, o feito originário se trata de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos com Obrigação de Fazer e Reparação por Dano Moral, ajuizada por
SARAH COSTA E SILVA
contra a
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

No feito originário, em resumo, relatou que desde a contratação do financiamento para o 1o semestre de 2013 realizou os respectivos aditamentos no percentual de 75% de financiamento das semestralidades sem a cobrança de eventual débito excedente, porém, a partir do aditamento para o 1o semestre de 2018, a requerida, de forma arbitrária, passou a realizar a cobrança de valores adicionais referente a “Serviços Educacionais Fies” mais “Juros, Multa e Correção IPCA”, totalizando o valor de R$ 33.208,88 (trinta e três mil duzentos e oito reais e oitenta e oito centavos), apesar dos regulares aditamentos do Fies em 75% do curso de Medicina.

Por este motivo, ajuizou o presente feito, pedindo a declaração de inexistência de débito e compensação por dano moral.

Em contestação, a requerida defende que ocorreu uma trava sistêmica imposta pelo Fies, de modo que, por previsão contratual, teria voltado a cobrança dos valores não financiados pelo sistema contra o aluno, de maneira que não haveria irregularidades na cobrança.

A sentença foi de parcial procedência do pedido.

O Des. João Ferreira Filho, relator da apelação interposta reformou a sentença para julgar improcedente o pedido e tornou o recurso da autora prejudicado, sendo acompanhado pelo vogal, Dr. Alexandre Elias Filho.

O feito estava sendo julgado em sessão virtual, e, tomando ciência do posicionamento adotado pelo Eminente Relator, pedi vista dos autos.

Inicialmente, com a devida vênia ao posicionamento contrário, nas ações que versam sobre o respectivo tema, a considerar sua importância e abrangência, tenho me posicionado no sentido de que o financiamento expendido pelo FIES (Fundo de Financiamento Estudantil)
caracteriza um autêntico financiamento bancário com a finalidade de viabilizar o acesso à formação profissional daqueles que não lograram ingressar em universidades públicas
, tratando-se de alunos que, em sua esmagadora maioria, possuem parcos recursos financeiros, e buscam o FIES para terem acesso à educação superior.

O artigo 205 da CF consagra o direito à educação:

"Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho".

O programa de financiamento estudantil - FIES - a alunos que não possuem condições econômicas para custear mensalidades em instituições privadas constitui ação afirmativa do Estado visando minimizar as distorções e falhas do sistema educacional brasileiro.

Em contrapartida, as Instituições de Ensino Superior (IES), ao aderirem ao FIES, colaboram com o Estado em proporcionar educação a um maior número de pessoas de baixa renda.

Convém registrar que a relação existente entre as partes tem cunho consumerista, uma vez que a parte Autora figura como consumidora e a Instituição de Ensino na qualidade de prestadora de serviços, devendo a matéria ser apreciada com fulcro na Lei n.o 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Sabe-se que no julgamento do REsp n.o 1.155.684/RN, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ resolveu pela inaplicabilidade das regras do CDC aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil FIES.

Contudo, a relação jurídica em discussão está limitada à Instituição de Ensino Superior e ao Acadêmico, de modo que, nesta situação, aplicam-se as regras do CDC.

Diante disso, está claro o cabimento do CDC (arts. 2° e 3°) e, por conseguinte, é da Ré a obrigação de demonstrar a licitude de seus atos (art. 6°, inciso VIII).

Não só por cuidar de relação de consumo, mas, principalmente, em virtude da natureza jurídica da Ação, é dela também o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da outra parte (art. 373, inciso I, do CPC).

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cumpre ao Réu comprovar a legitimidade da cobrança. Não o fazendo, considera-se inexistente o débito. Nesta demanda, está mais que demonstrado que a parte autora pagou determinado valor a título de mensalidade, tendo sido o seu contrato garantido (75%) pelo FIES, e, após foi cobrada ao pagamento da diferença que elevou o custo da mensalidade.

Mesmo que o teto desse incentivo federal tenha ficado obsoleto em relação aos ajustes das mensalidades do Curso de Medicina ofertado pela IES, era desta o dever de informa-la prontamente, de forma clara e suficiente, (art. 6°, inciso III), o que não ocorreu.

Nem sequer trouxe algum elemento probatório de que os custos do curso superaram o limite da importância paga pelo FIES o que teria, então, diminuído o montante abarcado por essa linha de crédito.

Sobre a matéria discutida neste feito, mister frisar que há entendimento neste Tribunal de Justiça no sentido de que não se verifica coerência da Instituição de Ensino Superior (IES) em repassar ao aluno percentuais de reajuste que sequer constam do contrato e se, de fato, há limitação do valor financiado, tal fato não decorre de ato imputável à parte Autora.

Não vislumbro a coerência da Instituição de Ensino em repassar ao aluno percentuais de reajuste que sequer constam do contrato (2013), pois este é anterior a limitação imposta (trava sistêmica) pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que passou a realizar os aditamentos contratuais de forma limitada.

Ademais, a exigência ao aluno do pagamento de diferenças entre o aumento que praticou em suas mensalidades e o teto estipulado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e pelo MEC, como condição de permanecer cursando faculdade, constitui violação ao direito fundamental de pleno acesso à educação.

Noutra vértice, concluir que a IES não figura como parte no contrato celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE, e que o crédito estudantil a menor concedido a aluna foi estabelecido, unilateralmente, pelo FNDE sem a mínima ingerência ou participação da Instituição de Ensino, ora Ré, não se sustenta.

Isso porque o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira e o Agente Operador - no caso dos autos, respectivamente, a Autora, o Banco do Brasil e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados. Além disso, o art. 5o, inciso VI, da Lei no 10.260/01, estabelece que as Instituições de Ensino
participam do risco do financiamento
, na condição de devedores solidários, até determinado limite percentual.

Outrossim, observe-se que em não sendo efetivada a contratação do FIES da parte Autora, a Universidade estaria autorizada a proceder a cobrança dos valores referentes às mensalidades, razão pela qual qualquer decisão havida em caso como o presente haverá de refletir-se sobre determinações e interesses, de cunho econômico e jurídico, da IES.

A referida Lei no 10.260/2001 que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, destaca em seu art. 4o e 4o- B o seguinte:

‘Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados,
vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o -B.

[...].

Art. 4o-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, conforme regulamentação do Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies’
.

Destarte, na qualidade de Instituição de Ensino, a Ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato, movida pelas vantagens inerentes ao pacto. Pode, portanto, se descredenciar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então celebrados.

Assim, eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de que frequentariam as aulas sem ter de desembolsar qualquer valor à Instituição de Ensino Superior (IES).

Ora, no momento em que se assina o Termo de Adesão, a Instituição de Ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo, caso em que não se revela razoável admitir que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – ANÁLISE COM O MÉRITO – CURSO DE GRADUAÇÃO (MEDICINA) – BENEFICIÁRIA DO FIES – COBERTURA DE 97,74% – COBRANÇA MAIOR NO VALOR DA MENSALIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE ADERIU VOLUNTARIAMENTE AO FIES – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RECONHECIMENTO – DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento, mas sim a cobrança maior no valor da mensalidade realizada pela IES (Instituição de Ensino Superior), sendo a estudante beneficiária do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior), ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.

Se a instituição de ensino aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, desde o início, o pagamento efetuado na forma estabelecida pelo contrato, necessário reconhecer que eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos que foram contemplados com o benefício, principalmente aqueles que receberam a promessa de que frequentariam as aulas e pagariam o valor orçamentário previsto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida (STJ, AgInt no REsp 1444383/RS)”
(TJ-MT - AC: 10155655120188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/08/2020,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 25/08/2020). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA RECORRIDA – PRELIMINAR REJEITADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – AUTOR QUE É BENEFICIADO EM 100% (CEM POR CENTO) DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS DO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Não há qualquer vedação para se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a discussão travada entre as partes, não diz respeito aos termos do financiamento obtido pelo estudante junto ao Governo Federal, mas, tão somente sobre a ilegalidade ou não da cobrança de suposto saldo residual apontado pela Instituição de Ensino Superior - IES.

II - Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.

III - Refutando de vez qualquer pretensão da ré, ora apelante, em reformar a sentença recorrida, extrai-se dos autos que, embora aponte que o valor repassado pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES está abaixo do valor da semestralidade do curso de medicina por ela cobrado, fato é que tal tese não passa de mera alegação, eis que desprovida de qualquer alicerce probatório
”
(TJ-MT - AC: 10167612220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/08/2020,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 28/08/2020). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAS – ALUNO BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.

(TJ-MT - AC: 10165822520188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/07/2020,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 22/07/2020). (destaquei)

Ademais, acrescenta-se que em 2017, editou-se a MP no 785/2017 (convertida na Lei n. 13.530/2017) alterando a Lei n. 10.260/2001 para estabelecer que "
o valor total do curso financiado de que trata o caput deste artigo será discriminado no contrato de financiamento estudantil com o Fies, que especificará, no mínimo, o valor da mensalidade no momento da contratação e sua forma de reajuste, estabelecida pela instituição de ensino superior, para todo o período do curso, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies”
(Art. 4o, I-A).

Assim sendo, constata-se que: "
Não é ilegal a limitação ao financiamento estudantil, baseado no valor do reajuste de mensalidades considerado o período anterior,
porém cabe à IES levar ao conhecimento do MEC/FNDE o valor do reajuste, acima do máximo estipulado, para efeito de renovação do crédito ao estudante"
(TRF-3a Região. AC 0002809-58.2015.4.03.6000/MS. Rel. Desembargador Federal. Carlos Muta, Terceira Turma, j. 19-7-2017). (destaquei)

Destaca-se que a previsão contratual, de que
“quando, por qualquer motivo,
cessarem os benefícios
daquele contrato, a CONTRATADA poderá realizar o lançamento e cobrança dos débitos do (a) CONTRATANTE que não foram cobertos pelo programa”
, não operam desfavoravelmente ao aluno no presente caso.

Basta simples conferência contratual no instrumento realizado junto ao Fies para se aferir que o financiamento foi de 75%, de maneira que, por óbvio, 75% de eventuais custos são de responsabilidade do sistema Fies, não tendo ocorrido nos autos o fim dos benefícios, como estabelece referida cláusula (13a).

A imposição da dita trava sistêmica não alterou os termos do contrato em que o aluno está vinculado, pois ainda consta expressamente ser beneficiário de 75% do financiamento.

Não se cessou qualquer benefício, nos termos da cláusula contratual. Por isso, entendo que a imposição de ônus tão gravoso ao aluno, com cobranças que iriam além dos 75% do qual tem direito é forçar o fim dos seus estudos, contra aquele que tinha segurança contratual por programa aderido pela instituição de ensino, é muito grave.

Nem mesmo o §4o deve ser aplicado à espécie, o qual se apegou a instituição de ensino em sua contestação, pois neste há previsão,
“Na hipótese de o (a) CONTRATANTE
não obter aprovação do Financiamento Estudantil
–
FIES
ou qualquer outro programa de inclusão social e/ou educacionais, público ou privado para custear os encargos educacionais previstos neste contrato,
ou em sendo aprovado estes valores inferiores aos referidos encargos,
o(a) CONTRATANTE deverá realizar o pagamento de todos os valores e/ou diferenças diretamente na CONTRATADA”
.

Nenhuma das hipóteses ocorreu no caso dos autos. A autora obteve aprovação de 75% do Fies, de modo que arca com eventual pagamento dos 25%, não podendo arcar a mais com a limitação exposta pela ré de forma que torna onerosa a cobrança excessiva ao aluno.

Sobre a cláusula 5a, parágrafo único, do contrato entre o apelante e o FNDE, que diz que
“Eventual diferença entre
o valor da semestralidade cobrada pela IES
e aquele financiado pelo FIES

será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A)”,
pela simples leitura fica claro que a interpretação é a mesma dada acima. Seria aplicável no caso de o financiamento ter sido estabelecido em percentual menor, de maneira que o remanescente do valor da semestralidade, aí sim, seria de ônus do aluno.

O financiamento foi de 75%, de maneira que não se pode interpretar referida cláusula em desacordo com os interesses do estudante, como se culpa ou intensão de lograr tivesse ao realizar o contrato. Se foi de 75%, cabe ao aluno tão somente arcar com os 25%, de modo que a partir disso a maior, caracterizada a ilegalidade na cobrança.

A instituição de ensino não pode, agora, depois de anos em que iniciado o curso, mudar a maneira como trata seus alunos e se pôr como a parte mais frágil na relação contratual.

Se a autora foi beneficiada ainda que em percentual inferior, é porque somente tem condições de pagar aquele determinado valor. O que se cria com esta situação é verdadeiro ônus a pressionar quem está na ponta, novamente, aquele que acreditou nos planos do Governo e pretendeu adentrar em uma faculdade, mas que agora não se vê formado e, ainda por cima, endividado provavelmente ao resto de sua vida.

Estas surpresas ocasionadas no curso do contrato, quando todos os seus termos estavam devidamente entabulados, traz imensa insegurança jurídica para qualquer sujeito contratual, e o fim social a que se destina está sendo ignorado em todos os seus termos, de maneira que não vejo motivos para reformar a sentença que reconheceu a procedência em parte do pedido.

A solução dada pela Ré ao repassar esse ônus – que era entre ela e o Fies - aos acadêmicos/consumidores, viola a legislação consumerista, o direito à educação e o fim social do contrato. As negociações sobre os reajustes de mensalidades e limites estipulados pelo Governo devem se dar entre as Instituições de Ensino e o MEC/FNDE, não se podendo repassar qualquer diferença aos alunos.

Acerca do dano moral
,
entendo que não configurado na espécie, tendo em vista que não se tem notícia nos autos de qualquer situação vexatória, humilhante ou de ofensa à dignidade da pessoa humana.

A instituição de ensino apenas está por cobrar os valores em discussão nos autos. Não houve negativação ou qualquer impedimento de acesso à sala de aula, o que, certamente, poderia trazer danos de toda ordem. As meras probabilidades de isto ocorrer, em conjecturas dos autos, não são suficientes, e os sentimentos de raiva, decepção e medo não são suficientes para configurar dano à moral.

O ato realizado pela instituição financeira, de apenas cobrar o valor, não aflora sentimentos universais desta maneira a ponto de gerar abalo à dignidade.

A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral. Não há indícios de humilhação e sofrimento de ordem subjetiva, em razão da cobrança indevida, nem mesmo ofensa à honra e dignidade.

Cito precedentes do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E RESPONSABILIDADE CIVIL, POR SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. REQUISITOS ENSEJADORES DOS DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SEDE DE APELO RARO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A instância de origem considerou indevido o pedido de indenização decorrente de serviços não solicitados, pois não ficaram demonstrados os danos morais na espécie. A alteração de tais conclusões, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do Recurso Especial. 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 23.6.2015; AgRg no AREsp. 673.768/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 23.4.2015; AgRg no REsp. 1.516.647/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.5.2015).
3. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1444383/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017-destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL PRESUMIDO. AFASTADO. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS CONTIDAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. (...) 4.
No tocante à possibilidade de configuração do dano moral presumido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).
(...)”
(AgRg no AREsp 642.115/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 10/10/2016-destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE CONDENATÓRIA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DEVOLUÇÃO SIMPLES - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados somente pode ser determinada na hipótese de pagamento indevido em decorrência de comprovada má-fé, o que não ocorreu no caso, consoante afirmado pelas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.
‘A cobrança indevida de serviço de telefonia, quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação’ (AgRg no REsp N.1.537.146/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 3/11/2015).
2.1 O Tribunal de origem, após análise das provas dos autos, decidiu pela inexistência de prejuízo de ordem extrapatrimonial, depreendendo-se que a situação não ultrapassou a razoabilidade, o incômodo e o dissabor decorrentes da normalidade cotidiana. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 605.634/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 25/11/2016-destaquei).

Este Tribunal também tem decidido neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LAVRATURA DE TOI. COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO AUTORAL REQUERENDO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. INCONTROVERSA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA OU COBRANÇA VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que tenha sido reconhecida a conduta ilícita da apelada, inexiste prova nos autos de que o consumidor tenha sido submetido a qualquer situação vexatória no meio social em que convive, ou à circunstância posterior que, fugindo à normalidade, tenha interferido intensamente em seu comportamento psicológico, culminando em aflição, angústia ou desequilíbrio em seu bem-estar.
Com efeito, o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, nos termos do artigo 22 do CDC. Logo, impõe-se à concessionária, assim, atuar de forma diligente para garantir a continuidade da prestação do serviço, evitando prejuízos aos consumidores. Contudo, este não é o caso, pois, repita-se,
não obstante comprovada falha na prestação do serviço, não se vislumbra a existência de corte no serviço de luz na residência da apelante nem mesmo restrição creditícia do seu nome
.”
(N.U 0028430-18.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA APÓS VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO MEDIDOR DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA - VIABILIDADE - IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E LAUDO AFERIDO PELO INMETRO - PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO E DE INSERÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CARACTERIZAÇÃO DE MERO DISSABOR - DANOS MORAIS INEXISTENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.1- Se a controvérsia gravita em torno da exigibilidade dos valores cobrados a título de recuperação de consumo pela Concessionária de energia elétrica após constatação de defeito na unidade consumidora da sede da empresa autora, que admite ter consumido mais energia elétrica do que indicado nas faturas que lhe foram enviadas à época, é irrelevante perquirir a causa do defeito no medidor de consumo.2- O processo administrativo de quantificação dos valores a serem cobrados a título de recuperação de consumo atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer mácula que justifique sua desconsideração, sendo plenamente exigível o valor encontrado ao final do procedimento e indicado na fatura posteriormente enviada à consumidor, nos exatos moldes da Resolução no 414/2010 da ANEEL.3-
A mera cobrança de pretenso consumo não faturado, desprovida de suspensão no fornecimento do serviço, ou a inexistência de inclusão do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito não tem o condão de causar danos de natureza extrapatrimonial.
”
(N.U 0047728-09.2015.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018).

Em recente caso, inclusive, julgado monocraticamente no STJ em 06/05/2020 pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no Recurso Especial no 1769741 - PR (2018/0252695-8), em cobrança indevida, em que o Tribunal local entendeu pela não existência do dano moral, o STJ manteve o julgado, sustentando que
“o entendimento adotado pelo acórdão está em consonância com a jurisprudência do STJ, para a qual a mera cobrança indevida de valores não configura dano moral in re ipsa”.

Para que se comprove o dever de indenizar, o consumidor deve demonstrar o abalo moral configurado por ato que ofenda a dignidade da pessoa humana e sua honra, situações excepcionais não verificadas nos autos, em que se defende o dano pela cobrança indevida, o que não é cabível.

Pela soma de todo exposto, peço vênia ao i. Relator para dele discordar e DESPROVER O RECURSO DE

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, e manter a sentença em seus termos, bem como DESPROVER O RECURSO DE SARAH COSTA E SILVA.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, em desfavor da apelante EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Acompanho o voto do relator.

EM 01 DE DEZEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 942, CPC. O RELATOR VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO). A 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) VOTOU PELO DESPROVIMENTO.

SESSÃO DE 26 DE JANEIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÕES ORAIS

USARAM DA PALAVRA AS ADVOGADAS RHAIÇA DORILEO PEREIRA LEITE – OAB/MT No 18985, MICHELLE ALVES DONEGA – OAB/MT No 7467 E

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL – OAB/MT No 12.764.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3o VOGAL)

Eminentes pares:

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre-me ao meu viso que ocorre um grande equívoco em relação à competência da Justiça Estadual, inclusive, a ilustre advogada anotou que a decisão do juiz federal foi que existe uma lei, mas a questão aqui é formal.

Temos aqui, conforme aduzido, a existência de um contrato e que existem três pessoas: o aluno, a universidade e o FNDE.

A universidade aderiu ao programa do FNDE e aqui sim, trata-se de um litisconsórcio passivo necessário, porque quando do julgamento do mérito, a justiça deveria analisar primeiramente se existe ou não pertinência nesses reajustes e se estão de acordo com a lei e, nesse particular, as universidades têm autonomia para fixar o respectivo valores das prestações.

Segundo, condenar o aluno ou o FNDE a cumprir aquela obrigação, aquele remanescente faltante.

Só esses aspectos por si só já indicam a necessidade que o ente federal esteja no polo passivo dessa demanda, entretanto, de forma lacônica, a justiça federal vem aplicando a Súmula 150, afirmando que não tem interesse, porque existe uma lei.

Ora, uma lei é abstrata, aplica-se a todos, essa lei pode ser aplicada tanto na justiça federal quanto na justiça comum estadual, dessa forma, não justifica e não resiste esse entendimento jurídico tratado na justiça federal, que em verdade, quer desafogá-la e transfere de forma equivocada a quem não tem competência jurisdicional, em face do art. 109, inciso I da Constituição Federal e não vejo como a justiça estadual estar julgando esses processos, mas existe um ditado de que “quem pode manda, quem não pode, obedece” e infelizmente temos que julgar esses processos na justiça comum, que julgo com bastante indignação.

Nesses aspectos, o simples fato da instituição financeira, FNDE que é a financiadora do programa e a justiça federal ter declinado que não tem qualquer responsabilidade, a questão deve ser resolvida entre o aluno e a instituição financeira.

E neste viés, se a universidade tem autonomia para formalizar os reajustes de suas mensalidades anuais quanto o bastante para que não provando qualquer ausência de ilegalidade em relação a esse reajuste e sim, aplicando o dispositivo legal totalmente inaplicável à espécie, peço vênia à Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho para acompanhar os judiciosos fundamentos do Desembargador João Ferreira Filho, dizendo que deve sim o aluno efetuar o pagamento dessas diferenças e, portanto, não há como dar procedência a essa ação de exigibilidade de débito e por consequência não há o que albergar danos morais.

Com essas considerações, peço vênia à Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho e acompanho os votos convergentes do Desembargador João Ferreira Filho e Dr. Alexandre Elias Filho.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (4a VOGAL)

Como já é de conhecimento de todos, meu posicionamento diverge do eminente colega que acabou de proferir a sua decisão.

Nesses casos de contratos assinados antes da instituição dessa denominada “trava sistêmica”, não vejo como albergar essa pretensão de modificar algo que está sacramentado em favor do aluno.

O contrato possui uma cláusula que garante ao aluno aquele percentual e como foi muito bem explicado pela Dra. Michelle Alves, não há, no meu ponto de vista, como dar outra moldura jurídica e desfecho ao processo que não seja esse que foi dado pela Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho no seu brilhante voto, ao qual peço licença para aderir na íntegra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021